Tribunal: TJPA
Processo: 0810278-02.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810278-02.2019.8.14.0000
PACIENTE: ELDSON BALIEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 1º, I, A C/C §4º, II, DA LEI Nº 9.455/97 (CRIME DE TORTURA).

1.

ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO DESFAVORÁVEL AO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO LEGALMENTE PREVISTO PARA A HIPÓTESE, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SALVO QUANDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM QUESTÃO. RESSALTO AINDA, QUE A MATÉRIA TRAZIDA PELO IMPETRANTE ESTÁ AINDA
SUB JUDICE
, EM FASE RECURSAL EM 2º GRAU, POR MEIO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA, O QUE POR SI SÓ, PREJUDICA SUA ANÁLISE.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
.
NO PRESENTE CASO, AO NEGAR O DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE, O DOUTO MAGISTRADO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, VEZ QUE SE ENCONTRAM BEM DELINEADOS O
PERICULUM IN MORA
E O
FUMUS BONI IURIS
, CONSIDERANDO A PERICULOSIDADE CONCRETA DO RÉU E A REAL NECESSIDADE DE ASSEGURAR OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
O MAGISTRADO DO FEITO ENTENDEU QUE AINDA PERSISTEM OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRESO E ALGUNS CRIMES QUE LHES SÃO IMPUTADOS EM OUTROS PROCESSOS, CONFORME CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CONSTANTES NOS AUTOS
, MOTIVOS PELOS QUAIS MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ELDSON BALIEIRO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 02/26), em síntese,
que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por falta de fundamentação legítima, na equivocada fixação do regime prisional fechado, bem como pela aplicação de detração penal desfavorável ao paciente para o computo de futuros benefícios de execução penal, bem como pela ausência de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade.

Deneguei
a liminar às fls. 56/57, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 64/72), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O feito vejo conclusos para sentença, sendo prolatada sentença aos 28.11.2019, sendo julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva expressa na denúncia, condenando o réu nas penas do art. 1º, I, a, c/c §4º, II, da Lei 9.455/97.

- Tanto o ora paciente quanto o demais acusado Marco Antonio Wanzeler Farias, já apresentaram recurso de Apelação, sendo o mesmo recebido no dia 04/12/2019.

Nesta
Superior Instância
(fls. 123/141), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
ELDSON BALIEIRO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 02/26), em síntese,
que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por falta de fundamentação legítima, na equivocada fixação do regime prisional fechado, bem como pela aplicação de detração penal desfavorável ao paciente para o computo de futuros benefícios de execução penal, bem como pela ausência de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade.

Deneguei
a liminar às fls. 56/57, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 64/72), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O feito vejo conclusos para sentença, sendo prolatada sentença aos 28.11.2019, sendo julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva expressa na denúncia, condenando o réu nas penas do art. 1º, I, a, c/c §4º, II, da Lei 9.455/97.

- Tanto o ora paciente quanto o demais acusado Marco Antonio Wanzeler Farias, já apresentaram recurso de Apelação, sendo o mesmo recebido no dia 04/12/2019.

Nesta
Superior Instância
(fls. 123/141), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Belém, 14/01/2020